Tribunal: TJDFT
Processo: 0701400-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. ARROLAMENTO EXTEMPORÂNEO. ROL APRESENTADO APÓS A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Reclamação interposta contra decisão que indeferiu o arrolamento de testemunhas pelo assistente de acusação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em apreço consiste em verificar a possibilidade de arrolamento de testemunhas pelo assistente de acusação, depois de oferecida a resposta pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Admite-se reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, “como auxiliar do Ministério Público, o assistente de acusação tem o direito de produzir provas, inclusive de arrolar testemunhas, pois, caso contrário, não teria como exercer o seu papel na ação penal pública”. (AgRg no AREsp n. 1.849.946/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 1/6/2021).
5. A fase processual adequada para a indicação de testemunhas pela acusação corresponde ao momento do oferecimento da denúncia ou da queixa. Ainda que se admita a possibilidade de complementação desse rol pelo assistente de acusação, tal providência deve ser efetivada antes da apresentação da resposta pela defesa, sob pena de preclusão.
IV. DISPOSITIVO:
6. Reclamação admitida e pedido julgado improcedente.
________
Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, artigos 232 e 235. CPP, artigos 41, 156, 209, 268, 269 e 271.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 206.407/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 1.849.946/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 1/6/2021. STJ, AgRg no HC n. 732.116/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.